Tribunal: TJDFT
Processo: 0704044-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704044-83.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELSON JOSE DE ALMEIDA AGRAVADO: BANCO BMG SA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ELSON JOSÉ DE ALMEIDA em face de decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Ceilândia-DF, nos autos da ação declaratória n. 0700609-92.2022.8.07.0003, proposta pelo agravante em desfavor de BANCO BMG S/A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 112791504 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência, objetivando suspender a realização de descontos relativos ao contrato de adesão a cartão de crédito consignado. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que, nada obstante tenha celebrado contrato de concessão de empréstimo consignado com o banco réu, as parcelas no valor correspondente a 5% (cinco por cento) de sua remuneração, descontadas em sua folha de pagamento, referem-se à Reserva de Margem para Cartão de Crédito Consignado. Assevera o agravante que, a despeito de terem sido descontadas 65 (sessenta e cinco) parcelas, não houve redução significativa do saldo devedor. Destaca que não lhe fora entregue a segunda via do contrato, nem tampouco o cartão de crédito. O agravante aduz que se trata de negócio jurídico nulo, em decorrência de abusividade e onerosidade excessiva, além de inobservância do dever de informação a respeito da modalidade de crédito ofertada. Ao final, postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de determinar a suspensão dos descontos das parcelas pactuadas, até o julgamento do agravo de instrumento. Em provimento definitivo, pleiteia a reforma do r. decisum, para que seja deferida a tutela de urgência vindicada na inicial da demanda originária. Sem preparo, tendo em vista o benefício da gratuidade de justiça concedido ao recorrente (ID. 112791504 do processo originário). É o relatório. DECIDO. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pela agravante, a fundamentação apresentada não ostenta a relevância necessária à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. No termo de adesão a cartão de crédito consignado acostado aos autos do processo de origem (ID 112651153), no quadro II, ao especificar as características do cartão de crédito consignado, indicou-se expressamente que se trata de “Valor consignado para pagamento do valor mínimo indicado na fatura (observar limite legal estabelecido e os termos do convênio firmado junto ao conveniado”). A cláusula 6.1 do contrato de adesão estabelece que “O(A) TITULAR autoriza sua fonte empregadora, de forma irrevogável e irretratável, a realizar o desconto mensal em sua remuneração/benefício, em favor do BANCO BMG S.A. para o pagamento correspondente ao valor mínimo indicado na fatura mensal de crédito consignado ora contratado”. O contrato não estipula o número de parcelas ou valor total fixo das parcelas mensais, porquanto se trata de número variável, a depender da quantidade de gastos ou saques realizados pelo consumidor no decorrer da vigência contratual. Percebe-se que, respeitadas as peculiaridades do contrato em tela, foram atendidas as exigências constantes dos artigos 6o, inciso III e 52 do Código de Defesa do Consumidor, não estando evidenciada qualquer violação ao dever de informação. A egrégia 1a Turma Cível desta Corte de Justiça, ao examinar demandas envolvendo questão semelhante, deixou assentado entendimento no sentido de que não caracteriza prática abusiva a celebração e a execução do contrato de adesão a cartão de crédito consignado, consoante pode ser verificado dos arestos a seguir transcritos: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR ATO PROTELATÓRIO REJEITADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RELAÇÃO JURÍDICA REGIDA PELO CDC. TERMO DE ADESÃO. REGULAMENTO. INFORMAÇÕES CLARAS. CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO INDUVIDOSAS. FALTA OU DEFICIÊNCIA DE INFORMAÇÃO. MÁCULA NÃO IDENTIFICADA. ERRO SUBSTANCIAL QUANTO AO OBJETO DA CONTRATAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO INOCORRENTE. CONSUMIDORA/ADERENTE QUE NÃO PODE ALEGAR IGNORÂNCIA NA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGADA INCERTEZA QUANTO AO OBJETO CONTRATADO. NÃO RECONHECIMENTO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. 1. A preliminar de não conhecimento do recurso, fundamentada apenas na suposição de prática de ato protelatório, não merece ser acolhida, notadamente porque o princípio do duplo grau de jurisdição, compreendido a partir do princípio do devido processo legal e da estrutura do Poder Judiciário em tribunais e juízes, garante à parte inconformada a reanálise do pronunciamento que pôs fim à fase cognitiva com a extinção do processo com ou sem julgamento de mérito. 2. Na contratação de cartão de crédito consignado pela consumidora, que pode analisar as regras e condições para contratação e uso do crédito a ser disponibilizado, inviável se mostra a possibilidade de reconhecer publicidade enganosa e violação ao dever de informação ampla, quando o produto oferecido corresponde ao formalmente pactuado e livremente aceito e gozado pela apelada sem expressar nenhuma insatisfação oportuna ao fornecedor sobre a alegada discrepância entre a modalidade de mútuo utilizada e a diversa alegadamente pretendida pactuar. 3. Mostra-se válido o contrato de cartão de crédito consignado avençado, porque a consumidora obteve todos os esclarecimentos sobre o uso e modo de realização do pagamento e expressamente assentiu com as regras estabelecidas pela instituição financeira fornecedora sobre a remuneração e modo de amortização do débito, sem que se verifique a obtenção de vantagem exagerada, abusividade ou onerosidade excessiva no negócio jurídico celebrado. 4. A clareza das informações sobre o cartão de crédito consignado e acerca do pagamento mínimo do débito mediante consignação em folha de salário da consumidora de percentual suficiente apenas para remuneração dos juros e encargos financeiros incidentes, e a experiência desta contratante em tomada de empréstimos bancários, inclusive para adimplemento mediante consignação do débito diretamente na remuneração perante o órgão pagador, afasta a possibilidade de reconhecimento de erro substancial a viciar o consentimento em relação ao negócio jurídico convencionado. 5. Encargos pactuados conforme operação admitida em mútuo contraído com instituição financeira. Lei 4.595/1964. Enunciados 541 e 596 do c. STJ. 6. Sem a constatação de recebimento indevido pela instituição financeira fornecedora, não há cabimento para o pleito de repetição do indébito. 7. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Apelação conhecida e provida. Honorários recursais majorados. Decisão: REJEITAR A PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. [Classe do Processo: 07212102720198070003 - (0721210-27.2019.8.07.0003 - Res. 65 CNJ). Registro do Acórdão Número: 1372057. Data de Julgamento: 15/09/2021. Órgão Julgador: 1a Turma Cível. Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA. Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE: 28/09/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada] – grifo nosso. APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SAQUES E COMPRAS. PAGAMENTO PARCIAL DAS FATURAS. INCIDÊNCIA DE ENCARGOS CONTRATUAIS. PREVISÃO EXPRESSA NAS FATURAS. PACTA SUNT SERVANDA. DEVER DE INFORMAÇÃO. OBSERVÂNCIA. CLÁUSULAS ABUSIVAS. INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O consumidor ao optar pelo contrato de cartão de crédito consignado, com desconto do valor mínimo em sua folha de pagamento, não pode pretender que sejam aplicadas ao referido contrato, as mesmas taxas de juros incidentes sobre os contratos de empréstimos consignados. 2. O contrato de cartão de crédito consignado está sujeito a juros de crédito rotativo, não havendo que se falar na limitação de juros remuneratórios, salvo quando demonstrada a onerosidade excessiva acima da média de mercado. 2.1. Verificando-se que as faturas mensais do cartão de crédito contêm a discriminação do montante devido, dos valores pagos, das compras efetuadas e dos encargos incidentes, tais como juros, custo efetivo total e IOF, não há que se falar em violação ao dever de informação, previsto no art. 6o, inciso II, do CDC. 3. Não se caracterizada ilegalidade nos descontos efetuados em folha de pagamento quando as partes livremente pactuaram sobre os seus termos, conforme se verifica no contrato firmado. 4. Honorários majorados. Art. 85, § 11, do CPC. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1204946, 07152996820188070003, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 10/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. A alegação de que, a forma de pagamento contratada tornaria inviabilizada a quitação integral da dívida não encontra amparo, uma vez que ficou devidamente esclarecido no contrato que o montante descontado na folha de pagamento teria por finalidade o pagamento do valor mínimo da fatura mensal, de forma que caberia ao devedor, caso pretendesse quitar a integralidade da parcela, realizar o pagamento do valor remanescente da fatura emitida. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pelo agravante, quanto à tese de desconhecimento da modalidade de crédito contratada, o acervo probatório constante dos autos demonstra que o contrato de adesão a cartão de crédito consignado apresenta informações adequadas e suficientes para esclarecer as peculiaridades do negócio jurídico celebrado, em especial quanto à forma de utilização do crédito disponibilizado e a forma de pagamento das parcelas mensais. Por conseguinte, não restara caracterizado qualquer vício de consentimento ou falha na prestação de informações por ocasião do julgamento do negócio jurídico, a justificar o deferimento da tutela de urgência. Dessa forma, não estando caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, mostra-se inviabilizada suspensão dos descontos realizados em virtude do contrato de adesão a cartão de crédito consignado celebrado pelas partes litigantes. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Oficie-se ao Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Ceilândia-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Desnecessária a intimação do agravado, porquanto ainda não se encontra aperfeiçoada a relação processual no primeiro grau de jurisdição (AgInt no AREsp 1041445/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 20/05/2019). Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos.